Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão reclamada incorreu em erro de procedimento ao indeferir pedido de revogação de medidas protetivas; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, pois tais fatos geralmente ocorrem em ambiente privado, devendo ser considerada quando lógica e consistente, sobretudo quando acompanhada de elementos probatórios.
4. As medidas protetivas de urgência fundamentam-se no princípio da precaução e na máxima efetividade dos direitos fundamentais, não exigindo prova cabal do crime, mas a demonstração de risco concreto à integridade da vítima.
5. O histórico de reiteração de contatos não consentidos, o relato consistente de manipulação psicológica, agressões verbais e físicas, bem como o temor da vítima quanto à posse de registros íntimos pelo reclamante, configuram, em sede de cognição sumária, situação de risco atual e concreto à integridade psicológica da mulher, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006.
6. As medidas impostas — proibição de contato e de aproximação — são adequadas, necessárias e proporcionais, não configurando violação indevida aos direitos do reclamante, considerando o padrão de perseguição psicológica evidenciado e a proteção da dignidade da vítima.
7. O STJ, no Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, fixou que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto perdurar risco à mulher, independentemente de ação penal em curso.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (arts. 5o, 7o, 18, 19, 22 e 24-A); CPC, art. 189, III; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.11.2021.